Tribunal: CARF
Processo: 19515.721004/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721004/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.534 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos
seus trabalhadores, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho
de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação
devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição,
relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a
título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa (relatora) e Matheus Soares Leite que davam
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores pagos a título de
PLR, exceto os relativos aos funcionários afastados. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Votou pelas conclusões o conselheiro
Guilherme Paes de Barros Geraldi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721004/2019-71
Fl. 46198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45.585/45.658) interposto por BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra o Acórdão no.
108-017.786 (e-fls. 45.482/45.576), proferido pela 32a Turma da DRJ 08, que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
O presente processo administrativo tem por objeto Autos de Infração (e-fls.
44.681/44.724) lavrados para a exigência de Contribuição Previdenciária – da Empresa e do
Empregador e da Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), acrescidas de multa
de ofício e juros de mora, referentes aos fatos geradores ocorridos em 2015, em decorrência do
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), negociado pela Recorrente com os
Sindicatos representantes de seus empregados, por meio de Convenção Coletiva de Trabalho e
Acordo Coletivo de Trabalho.
Entendeu a autoridade fiscal, que os pagamentos feitos a título de PLR estariam
em desacordo com as determinações da Lei no 10.101/2000, pelos seguintes motivos, em síntese:
 Os planos teriam “Vigência Retroativa” visto terem sido firmados após o
início do período aquisitivo. A CCT PLR 2015 (Anexo 1-e-fls.
44465/44468) assinada em 17.11.2015 e o ACT PR 2015 (Anexo 2- e-fls.
44469/44495) assinado em 28/09/2015;
 Ausência de regras claras e objetivas: a fiscalização entendeu que a
avaliação de desempenho seria subjetiva, e os critérios qualitativos não
teriam sido definidos claramente;
 O Instrumento de Negociação não trazia as metas a serem perseguidas
pelos empregados como incentivo à produtividade, basta que os segurados
fossem empregados e a empresa obtivesse lucro;
 A CCT PLR 2015 não apresenta determinação referente a critérios de
produtividade para os empregados, sendo apenas necessário trabalhar na
Empresa. Esta falta de critério de incentivo à produtividade retira a
característica de PLR deste pagamento e demonstra tratar-se, na verdade,
de pagamento de prêmio por tempo de serviço;
Fl. 46199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

 Os valores a serem pagos aos empregados são fixos e nada relacionados à
produtividade do indivíduo, o que corrobora o fato de não existir qualquer
nexo entre os valores ganhos pelos empregados a título de PLR e os lucros
ou resultados da Empresa. Ao contrário, a Participação nos Resultados já
aparece como um fato consumado, já que o empregado receberia a PLR,
independentemente de qualquer atitude por ele tomada;
 Ausência das atas de reuniões que comprovem a participação dos
empregados na confecção do Contrato de Metas Individuais;
 Ausência de Negociação entre as partes: entendeu a fiscalização que as
regras contidas na ACT PR 2015 seriam definidas unilateralmente pela
empresa;
 Pagamento de PLR a empregados (i) desligados; (ii) afastados por auxílio-
doença; (iii) afastados por acidente de trabalho; e/ou (iv) afastados por
prorrogação da licença-maternidade / doação, entendeu a fiscalização que
tais pagamentos teriam sido feito em substituição a salário;
 Ausência de participação efetiva da Entidade Sindical nas negociações e
cobrança de taxa negocial de toso os funcionários, inclusive dos não
associados;
 Falta de esclarecimento sobre qual seria a composição e o funcionamento
dos Comitês Colegiados mencionados na ACT PR 2015 com o objetivo de
se diminuir a subjetividade quando um empregado for avaliado quanto ao
seu desempenho;
 Caracterização de pagamento de PLR em substituição ao salário dos
empregados.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, conforme determinado pelo
RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de 26/03/1999, artigo
957, inciso I c/c Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, artigo 14.
Restou formalizada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, conforme
autos do processo administrativo n° 19515.721039/2019-19), uma vez que os fatos geradores
objeto do Auto de Infração – AI constituem, em tese, crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, de acordo com o Decreto-Lei no 2.848/40 (Código Penal), artigo 337-A, inciso I,
e Crime Contra a Ordem Tributária (Outras Entidades e Fundos), conforme Lei no 8.137/1990,
artigo 1o, inciso I.
Devidamente cientificada quanto ao lançamento, pela via postal, em 14/01/2020
(Aviso de Recebimento - OD745411637BR, e-fl. 44.772), a recorrente apresentou a Impugnação
(e-fls. 44.783/44.844) com os seguintes argumentos, em síntese:
Da superficialidade do trabalho fiscal/ofensa ao Princípio da Verdade Material
Fl. 46200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Sustenta a nulidade do lançamento em razão da ofensa ao princípio da verdade
material em razão de a fiscalização ter promovido o lançamento sem se aprofundar na
investigação sobre os pagamentos realizados pela Impugnante aos seus empregados, a
título de PLR;
D. Auditor Fiscal mostra-se indignado com os critérios quantitativos e qualitativos
contidos no Acordo Coletivo de PLR, entretanto, jamais intimou a Impugnante sobre
tais (indignados) questionamentos;
A superficialidade também fica demonstrada no uso da ferramenta de pesquisa do
“Google” sobre a pesquisa salarial, quando , na verdade, teria sido mais seguro a
fiscalização se certificar com a Impugnante qual a fonte de dados;
A Impugnante esclarece que a pesquisa salarial é elaborada por empresa especializada,
que analisa todo o segmento financeiro, comparando os respectivos cargos, áreas de
atuação, salários, dentre outras características de diversas empresas do segmento, para
então ser utilizada como um dos componentes do Plano de PLR (vide
Doc_Comprobatorio02);
A fiscalização menciona que segurados teriam recebido pagamento de PLR em
substituição ao salário, conforme item “IV.1.10 PLR – Instrumentos de Negociação
com PLR em Substituição ao Salário” (p. 44/45 do TVF /e-fls. 44.545/44.546 dos
autos), e manteve o lançamento mesmo após a Impugnante ter esclarecido exatamente
a situação dos funcionários que receberam PLR e no respectivo mês não receberam
salário, por conta de: (i) desligamento; (ii) afastamento por auxílio doença ou
acidente; ou (iii) licença maternidade/doação;
Conclui que a fiscalização não teria buscado a verdade material ou apresentado
motivação suficiente para considerar que os Planos de PLR descumpriram os
requisitos da Lei no 10.101/2000.
Preliminar de Mérito – Interpretação e Aplicação da Norma Tributária
Imunizante Quanto ao Direito dos Empregados de Participação nos Lucros e
Resultados
A Impugnante apresenta considerações sobre a previsão constitucional de imunidade
para a PLR e seu significado;
Defende que a norma constitucional de eficácia plena, que independe de lei ordinária.
A desvinculação da prestação paga a título de participação à remuneração é preceito
constitucional, que não pode ser aviltado ou limitado pela lei, sendo inteiramente
despicienda sua regulamentação;
Regularidade Quanto à Data de Assinatura dos Planos
Esclarece a Impugnante o claro equívoco em que incorreu a Autoridade Fiscal, acerca
da análise dos Planos de PLR relacionados, em comparativo com os pagamentos de
PLR aos empregados nos períodos de fevereiro/2015 e novembro/2015, demonstrando
que a CCT PLR 2015 e a ACT PR 2015 apenas tiveram efeitos prospectivos,
Esclarece que os Planos de PLR que ensejaram o pagamento do período de fevereiro
de 2015 foram celebrados durante o período aquisitivo de 2014, conforme se observa
dos arquivos anexos (Doc_Comprobatorio03);
Fl. 46201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Durante o ano-calendário de 2014 a Impugnante estava sujeita às deliberações da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2014 (24/10/2014), celebrada entre a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (“CONTRAF/CUT”)
e a Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento,
a qual, dentre outras deliberações, previu as regras para pagamento de PLR do
exercício 2014, estabelecendo como limite para pagamento a data de 02/03/2015 (vide
e-fls. 540/544 dos autos);
Reiteram-se os esclarecimentos apresentados em sede de fiscalização (vide fls.
071/355 dos autos), de que a parcela de PLR paga aos empregados no período de
novembro de 2015 estava atrelada à antecipação prevista na respectiva CCT PLR
2015, a qual, entretanto, já se encontrava vigente, tendo sua assinatura ocorrido em
17/11/2015 e o pagamento realizado em 27/11/2015.
Apresenta julgados do CARF no sentido de que “A Lei 10.101/2000 exige que o
fechamento do acordo para o pagamento da PLR ocorra antes do pagamento e ao
menos durante o período de aferição dos critérios adotados para fixação do direito
subjetivo dos trabalhadores. Referida lei não estabelece, contudo, prazo mínimo
necessário entre o fechamento do acordo e o pagamento da PLR, não cabendo ao
interprete fazê-lo.”
Sustenta que o equívoco cometido pela D. Autoridade Fiscal, ao concluir pela vigência
retroativa dos Planos de PLR formalizados, uma vez que considerou de forma
distorcida apenas os Planos celebrados no ano de 2015, quando, em verdade, deveria
observar os Planos de 2014 para analisar o pagamento de PLR efetuado em fevereiro
de 2015, e a CCT PLR 2015 para averiguar o pagamento de PLR realizado em
novembro de 2015, requerendo o cancelamento integral dos autos de infração em
referência;
Da Regularidade dos Planos de PLR
Das Regras Claras e Objetivas definidas nos Planos de PLR
Afirma que os Planos de PLR, formalizados por meio de Convenção Coletiva de
Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, sempre foram necessariamente tratados e
negociados com os Sindicatos de representação da categoria dos empregados,
respeitando-se a lisura e a boa-fé entre as partes;
Que os Planos de PLR foram celebrados pela Impugnante com o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, além da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT), em nome
próprio e por procuração de outros Sindicatos de Empregados de Estabelecimentos
Bancários de todo o Brasil, razão pela qual não há que se falar em falta de negociação;
Alega que é inaceitável exigir que todas as métricas, critérios e condições dos Planos
de PLR estivessem previstas nas atas de reunião disponibilizadas pela Impugnante,
sendo certo que em tais documentos constam apenas as deliberações finais sobre a
negociação dos planos;
Mostra trechos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Empregados da
Impugnante, realizada na subsede do Sindicato Regional Paulista, constante das fls.
573/579 dos autos, que demonstram que ocorreram as negociações;
Fl. 46202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Apresenta julgados do CARF no sentido de que as métricas de avaliação podem ser
dispostas em instrumentos apartados;
Caso a Fiscalização tivesse analisado as Avaliações de Desempenho apresentadas em
sede de fiscalização (constante das fls. 609/706 dos autos), teria confirmado que as
metas e a avaliação foram auferidas de forma conjunta entre os gestores e os
empregados, passando por critérios quantitativos e qualitativos para se chegar no
resultado de PLR a ser pago;
Sustenta a similaridade dos critérios utilizados nos Acordos de PLR do ano de 2013
com os Planos de 2014 e 2015, relacionados ao presente caso (vide
Doc_Comprobatorio03);
Apresenta julgados do CARF e do judiciário no sentido de que em havendo reiteração
dos planos de PLR, tem-se evidenciado o conhecimento prévio de seus termos, o que
já permite afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os aludidos
planos;
Destaca que seus planos de PLR já foram analisados pelo CARF em outras
oportunidades tendo concluído pela validade dos planos e improcedência dos
lançamentos;
Alega que também se mostram indevidas as alegações fiscais acerca do
descumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000 com base na existência de um
suposto Comitê Gestor de cunho arbitrário e impositivo da Impugnante, bem como da
Taxa Negocial de 0,30% descontada do pagamento de PLR dos empregados em
benefício dos Sindicatos, pois a legislação nada fala sobre tais pontos;
Além disso, com relação à Taxa Negocial, confunde o D. Auditor referida taxa com a
contribuição sindical cobrada dos empregados, a qual não possui qualquer relação com
o referido desconto de 0,30%, previsto em Acordo Coletivo para subsidiar os custos
do Sindicato com as respectivas negociações das quais os empregados se beneficiam,
não encontrando nenhum óbice na Lei no 10.101/2000.
Da Efetiva Negociação e Participação da Entidade Sindical
A Impugnante apresenta trechos do ACT PLR 2015, e da Ata de Assembleia que o
precedeu e afirma que ao contrário do que pretende levar a crer o D. Auditor Fiscal,
não se comprova a ausência de negociação do Plano de PLR com os empregados e as
Entidades Sindicais, sendo demonstrado, inclusive, que a estrutura do Plano de PLR,
devidamente reconhecida pelos empregados, seguiu os mesmos critérios dos anos
anteriores;
Sustenta que todos os requisitos criados pela D. Autoridade Fiscal ultrapassam as
disposições normativas, não podendo ser considerados para desqualificar os Planos de
PLR formalizados, devidamente negociados entre a Impugnante e os Sindicatos
representantes dos empregados, cujas regras claras e objetivas, metas e targets foram
devidamente apresentadas aos empregados e, ainda, seguiram os mesmos padrões e
critérios dos acordos anteriores (vide Doc_Comprobatorio03 com a cópia de Acordos
Coletivos de PLR dos anos anteriores a 2014 e 2015, nos mesmos termos dos atuais)
Regularidade Quanto à Inocorrência de Substituição/Complementação da
Remuneração dos Empregados
Fl. 46203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Destaca que todos os pagamentos de PLR aos empregados relacionados pelo Auditor
Fiscal, que teriam supostamente recebido PLR em “dezena de vezes” o salário
nominal, foram justificados pela Impugnante, tendo sido apresentadas as respectivas
Avaliações de Desempenho de tais funcionários, as quais, contudo, foram
simplesmente desprezadas pela Fiscalização,
Apresenta julgado do CARF que conclui não existir dispositivo legal que determine
um valor máximo a ser pago a título de PLR;
Reitera as explicações apresentadas sobre os funcionários (i) desligados; (ii) afastados
por auxílio-doença; (iii) afastados por acidente de trabalho; e/ou (iv) afastados por
prorrogação da licença-maternidade/doação.” (p. 45 do TVF / e-fls. 44.546 dos autos)
e a razão pela qual não receberam salários;
Subsidiariamente – Da Inteligência da Medida Provisória no 905/19 – Da
Alteração do Art. 2o da Lei no 10.101/2000
Sustenta que a Medida Provisória no. 905/19 alterou a redação do §6o do art. 2o, da Lei
no. 10.101/2000 para reforçar o entendimento quanto aos direitos substantivos das
partes, inclusive n que se refere à fixação dos valores e à definição de metas,
estabelecendo, expressamente, a prevalência da autonomia entre as partes contratantes,
razão pela qual deveria ser aplicada de forma retroativa por apresentar intepretação
diversa sobre as metas e critérios dos planos.
Em 17/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência, nos termos da
Resolução no 108-000.509 (e-fls. 45.000/45.006):
Destarte, considerando que a fiscalização apurou pagamentos diversos ocorridos no ano
de 2015, conforme planilha acima juntada, decido pela conversão do julgamento em
diligência, DETERMINADO À AUTORIDADE LANÇADORA QUE INFORME,
COMO PONTO 1, EM RELAÇÃO A CADA PAGAMENTO REALIZADO NO
ANO DE 2015 E CONSIDERADO PARA EFEITO DE LANÇAMENTO, OS
VALORES APURADOS, O TÍTULO DA RUBRICA CONSIDERADA (SE
PROGRAMA PRÓPRIO, SE REGRA BÁSICA, PARCELA ADICIONAL, OU
ANTECIPADAÇÃO), E A PLR A QUE SE REFERE (2014 OU 2015),
PROVANDO DOCUMENTALMENTE ESTA ORIGEM A PARTIR DE
DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM COM CLAREZA ESTES ASPECTOS,
PODENDO INTIMAR O CONTRIBUINTE PARA A COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS VALORES POR ELE PAGOS NO ANO DE 2015. ESTA
CONSIDERAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ ABORDAR OS PAGAMENTOS
CONSIDERADOS NA PLANILHA APRESENTADA À PAGINA 44 DO TVCF,
RELATIVAMENTE AO ITEM “IV.1.10 PLR – INSTRUMENTOS DE
NEGOCIAÇÃO COM PLR EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO.”
Outrossim, a fiscalização apresenta questionamentos em relação ao contrato de metas de
dois empregados, fls. 44.535/44.536. Ocorre, contudo, que não está visível a informação
a que se alude, confira-se:
(...)
Portanto,
como
PONTO
2,
DETERMINO
À
FISCALIZAÇÃO
QUE
IDENTIFIQUE OS SEGURADOS A QUE SE REFERE E JUNTE OS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE PRETENDEU COLACIONAR NO
TVCF.
Fl. 46204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Por fim, como PONTO 3, DETERMINO À FISCALIZAÇÃO QUE DEMONSTRE,
CASO A CASO, A HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DOS SEGURADOS
RELACIONADOS NA PLANILHA APRESENTADA À PAGINA 45 DO TVCF,
RELATIVAMENTE AO ITEM “IV.1.10 PLR – INSTRUMENTOS DE
NEGOCIAÇÃO COM PLR EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO.”
O Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 45.008/45.022) foi apresentado juntamente
com anexos (e-fls. 45.023/45.365). Os esclarecimentos prestados pela fiscalização podem ser
assim sintetizados:
Ponto 1:
O fiscal esclarece que, quando a empresa foi intimada a apresentar os Acordos,
Convenções e políticas da empresa sobre o pagamento de PLR de 2015 apresentou os seguintes
documentos:
- Acordo Coletivo de Trabalho / Programa Próprio de Participação nos Resultados
(Empregados): Celebrado entre BV Financeira S/A Crédito Financiamento e
Investimento Matriz e Filiais e seus Empregados, representados pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT, assinado em
28.09.2015, referente ao Ano Base 2015, doravante denominado “ACT PR 2015”
(Anexo 1).
- Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016 - Participação nos Lucros e Resultados:
Celebrado entre FENACREFI - Federação Interestadual das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento (representando os empregadores) e a Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT (representando a
categoria profissional), assinado em 17.11.2015, referente ao Ano Base 2015, doravante
denominada “CCT PLR 2015” (Anexo 2).
- Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva 2015/2016 - Participação nos Lucros e
Resultados: Celebrado entre FENACREFI - Federação Interestadual das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento (representando os empregadores) e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT
(representando a categoria profissional), assinado em 17.11.2015, referente ao Ano Base
2015, doravante denominada “CCT PLR 2015 Aditiva” (Anexo 3). (e-fls. 45.011)
A empresa também teria apresentado planilha (Anexo 4, e-fls. 45.079)
fundamentando nos documentos acima mencionados os pagamentos realizados durante o ano de
2015, inclusive os realizados em fevereiro. Vale a leitura:
Na planilha intitulada "Datas de Pagamento e Períodos de Vigência", a Empresa deixou
bem claro de quais Instrumentos de Negociação se valeu para efetuar os pagamentos
referentes às duas parcelas (27.02.2015 e 27.11.2015) a título de Participação nos
Lucros ou Resultados a seus Empregados em 2015. Foram eles:
- ACT PR 2015 (assinado em 28.09.2015) para os pagamentos efetuados em 27.02.2015
- CCT PLR 2015 Aditiva (assinada em 17.11.2015) para os pagamentos efetuados em
27.02.2015 e 27.11.2015 (e-fls. 45.011)
A fiscalização ainda ressaltou a resposta da recorrente ao Termo de Intimação
Fiscal no. 3, que questionou sobre os pagamentos realizados em 20/04/2015 e 29/05/2015:
Resposta da Empresa ao TIF no. 3:
Fl. 46205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Item 2) A BVF esclarece que os pagamentos efetuados em 20/04/2015 e 29/05/2015
decorrem da revisão da PLR de alguns colaboradores, que, em razão de erro de
apuração interno, receberam um valor inferior ao que, de fato, faziam jus, nos termos do
CCT e ACT. (e-fls. 45.012)
Ainda sobre os documentos que instruíram os pagamentos, a fiscalização ressalta
a apresentação da Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva 2014/2015 apresentada:
Comentário da Fiscalização em relação ao TIF no. 1:
. Em resposta ao TIF no. 1, a Empresa reapresentou o mesmo ACT PR 2015 (assinado
em 28.09.2015), que já havia apresentado em resposta ao TIPF (Anexo 1) e também
apresentou
a - Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva 2014/2015 - Participação nos Lucros e
Resultados Celebrado entre FENACREFI - Federação Interestadual das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento (representando os empregadores) e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT
(representando a categoria profissional), assinado em 24.10.2014, referente ao Ano Base
2014, doravante denominada “CCT PLR 2014 Aditiva” (Anexo 6).
Uma leitura mais superficial da frase que começa com "Itens 1.b), 1.c) e 1.d) Cópia
digitalizada da Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva......) poderá nos induzir ao erro
de concluir que a CCT PLR 2014 Aditiva também foi utilizada como lastro para os
pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados efetuados ao longo de
2015. Obviamente, seria uma contradição da Empresa, visto que conforme já
explicado no item referente ao TIPF, a própria Empresa apresentou planilha
ilustrativa de que os pagamentos efetuados em 2015 tiveram como base
Instrumentos de Negociação assinados em 2015.
. Porém, percebemos que a Empresa não está se contradizendo em momento algum,
visto que utiliza o verbo lastrear no singular ("lastreou"), naturalmente, referindo-se ao
ACT PR 2015, mencionado por último na sentença. Quanto ao CCT PLR 2014 Aditiva,
a Empresa está simplesmente informando que apresentou o documento, conforme
solicitado na Intimação e nada mais.
. Logo, não há dúvidas por parte da Fiscalização de que a CCT PLR 2014 Aditiva
não foi utilizada como lastro para os pagamentos efetuados em 2015. Assim como
também ficou nítido para esta Fiscalização que a Empresa não afirmou, tampouco
insinou, que teria utilizado a CCT PLR 2014 Aditiva para alguma finalidade de
pagamento do PLR a seus empregados.
. Desta forma, ratificamos o entendimento de que, tanto a Empresa quanto a
Fiscalização, utilizaram o CCT PLR 2015 Aditiva (e não o CCT PLR 2014 Aditiva)
como lastro para os pagamentos efetuados em 2015. E, naturalmente, o ACT PR 2015
também, sobre o qual não pairam dúvidas. (grifos acrescidos)
A conclusão a que chegou a fiscalização, fazendo uma reanálise dos documentos
apresentados pela empresa é que todos os pagamentos realizados em 2015 teriam se baseado em
instrumentos e negociação de 2015. Vale o destaque:
Resposta da Fiscalização para o Ponto 1 (Itens 1, 1.a, 1.b e 1.c):
. Toda a argumentação utilizada no TVCF foi efetuada com base nas informações e
documentos fornecidos pela própria Empresa, qual sejam: os Instrumentos de
Negociação utilizados como lastro dos pagamentos efetuados ao longo de 2015, que
foram o ACT PR 2015 e o CCT PLR 2015 Aditiva.
Fl. 46206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

. Entretanto, cumpre ressaltar que houve um erro por parte desta Fiscalização no item
"IV.1.5 PLR - instrumentos de Negociação Apresentados", do TVCF", letra "a", que
informa que o Instrumento de Negociação utilizado referente à CCT foi a CCT PLR
2014 Aditiva. O correto é CCT PLR 2015 Aditiva. Ressaltamos que apenas a descrição
do documento citado está errada. O importante é que o documento utilizado para todas
as análises da ação fiscal foi efetivamente o CCT PLR 2015 Aditiva.
. Assim, a fim de concentrarmos todas as informações em um só documento,
elaboramos uma planilha eletrônica que demonstra os valores apurados a título de Base
de Cálculo dos lançamentos efetuados (item 1.a), o título da rubrica considerada (item
1.b) e o PLR a que se refere (item 1.c), perfazendo o total da Base de Cálculo R$
59.831.448,68, conforme item "IV.1.12 PLR - Apuração da Base de Cálculo" do Termo
de Verificação e Constatação Fiscal Processo no. 19515-721.004/2019-71.
A fiscalização ainda apresentou considerações sobre a relação entre salários pagos
e PLR recebida, vejamos:
. A Fiscalização utilizando-se das informações oriundas da Folha de Pagamento enviada
via Manad, elaborou um demonstrativo comparando o salário recebido por
determinados empregados com a Participação nos Lucros ou Resultados a eles
devida, com o intuito de demonstrar que a PLR, para estes citados empregados, foi
em muitas e muitas vezes superior à sua remuneração.
. Importante esclarecer que todos os empregados citados na planilha constante à pág. 44
do TVCF estão contemplados na planilha que demonstra a Base de Cálculo do valor
lançado, no montante de R$ 59.831.448,68, ora detalhada nesta diligência conforme
determinação da DRJ.
. Cabe ressaltar que a planilha apresentada no TVCF é apenas uma amostragem. As
planilhas contemplando todos os empregados nesta situação, ou seja, PLR muito maior
que o salário, ou simplesmente, sem salário, estão em anexo (Anexos 13 e 14). (grifos
acrescidos)
Ainda em resposta aos questionamentos endereçados pela Delegacia de
Julgamento (Ponto 2), a fiscalização apresentou os quadros que estavam ilegíveis nas e-fls.
44.535 e 44.536, afirmando que pretendia demonstrar que Empresa estabeleceu as metas de
forma unilateral, sem dar ao empregado a oportunidade de conversar a respeito, discuti-las e,
muito menos, contestá-las; e (Ponto 3) planilha com informações de pagamento de PLR e datas
de admissão e afastamento.
A ciência do sujeito passivo se deu em 14/01/2020 (e-fls. 44.680), tendo
apresentado Impugnação Complementar (e-fls. 45.380/45.442), reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação e pugnando pelo reconhecimento de nulidade dos autos de infração
e a sua improcedência.
Os autos seguiram para julgamento em 20/07/2021, tendo o Acórdão no. 108-
017.786 (e-fls. 45.482/45.576) restado assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. “ANÁLISE SUPERFICIAL PELA FISCALIZAÇÃO”.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 46207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Não caracteriza nulidade a afirmação de superficialidade do trabalho fiscal,
notadamente quando evidenciado todo o cuidado quanto ao respeito ao contraditório e à
ampla defesa, e o Auto de Infração, como ato administrativo, conta com todos os
elementos essenciais, materiais e formais, à sua subsistência no mundo jurídico. A
eventual improcedência, no todo ou em parte, da conclusão da fiscalização não induz à
nulidade do lançamento, via de regra, mas se insere no seu mérito, devendo ser assim
analisada.
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA
EMPRESA. PREVISÃO DE METAS. ANTERIORIDADE DA PREVISÃO FACE AO
PERÍODO
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DAS
METAS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DAS METAS E RESULTADOS PREVISTOS
PELOS SEGURADOS.
Constitui parcela não integrante do salário de contribuição a Participação nos Lucros e
Resultados da empresa - PLR, quando estabelecida nos termos fixados pela legislação
de regência (Lei no 10.101/2000).
A previsão das metas e resultados que sejam objeto de implementação para a obtenção
da PLR devem ser fixadas em momento anterior ao período de aquisição, ou, ao menos,
se fixadas no curso deste, deve haver prova efetiva e cabal de que a demora na fixação
das metas decorre de efetivo processo de negociação que perdurou ao longo do tempo,
ensejando uma previsão instrumental apta a ser atendida. Viola a regra da anterioridade
a previsão do atingimento de metas e resultados quando faltante apenas um mês e treze
dias para o término do período anual de apuração e, também, por outro instrumento,
quando já decurso três trimestres do período anual de apuração, porque não é razoável a
adoção de critério temporal tão exíguo a que se tenha o conhecimento e atingimento das
metas ou resultados.
A anterioridade também assume dimensão atinente ao conhecimento das metas e
resultados a serem atingidos pelos segurados, mostrando-se irregular o instrumento de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR cujo conteúdo não permite afirmar com a
mínima segurança, que os segurados tinham este conhecimento, seja pela omissão na
previsão das metas e resultados, seja pela existência de conjunto em apartado de metas
individuais ou coletivas à margem do instrumento.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
AUSÊNCIA DE ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE, LUCRATIVIDADE OU
QUALIDADE, OU PROGRAMA DE METAS OU RESULTADOS. PAGAMENTO
EM VALOR FIXO. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR com fundamento em instrumento que não
contenha sequer minimamente a indicação de um índice de produtividade, lucratividade
ou qualidade, ou programa de metas ou resultados, ou algo que o valha, adotando a
figura do pagamento em valor fixo.
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CO-
EXISTÊNCIA DE PROGRAMA DE METAS INSTRUMENTALIZADO E NÃO
INSTRUMENTALIZADO. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR quando se verifica a coexistência de
programa de metas e resultados, individuais e coletivas, à margem de outro programa de
metas, este instrumentalizado em Acordo Coletivo de Trabalho, não havendo, no
primeiro programa, a indicação mínima de quais seriam as metas, quando, como e de
que forma previstas, tampouco se foram objeto de deliberação sindical.
Fl. 46208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

PLR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS, RESULTADOS E ÍNDICES A
SEREM
ATINGIDOS. PREVISÃO DE PAGAMENTOS EM MÚLTIPLOS
REMUNERATÓRIOS.
DESVIRTUAMENTO
DA
HIPÓTESE
DE
NÃO
INCIDÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR não se destina a substituir o salário do
empregado, enquanto parcela sobre a qual não incidem contribuições previdenciárias
desde que atendida a Lei no 10.101/01. Configura remuneração a PLR paga a despeito
da inexistência de previsão de metas, resultados e índices a serem atingidos, tendo como
critério para fixação de seu valor a previsão de múltiplos incidentes sobre a
remuneração do empregado.
PLR. PAGAMENTO A SEGURADOS “DESLIGADOS” SEM AMPARO EM
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Constitui violação à Lei no 10.101/00 o pagamento de PLR a segurados “desligados”
que não se enquadram em nenhuma cláusula dos instrumentos de negociação,
notadamente na “Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva 2015/2016 - Participação nos
Lucros e Resultados”, evidenciando que a PLR constitui nítida espécie remuneratória.
TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA NÃO EXPRESSAMENTE INTERPRETATIVA. CADUCIDADE DA
MEDIDA POR DECURSO DE TEMPO. INAPLICABILIDADE.
A lei tributária que não seja expressamente interpretativa, porque não traz qualquer
interpretação normativa, mas, ao revés, cria novos institutos de direito material, não
assume eficácia retroativa para reger relações jurídicas e se aplicar a fatos geradores
ocorridos antes da sua vigência. Ademais, inaplicáveis são as alterações promovidas na
legislação por Medidas Provisórias que restaram com vigência encerrada por decurso de
prazo sem análise pelo Congresso Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação no. 2101/2021 (e-fls. 45.577) foi expedida para cientificar a
recorrente do acórdão proferido, tendo sido recebida na caixa postal em seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), em 26/07/2021 (e-fls. 45.581).
Em 25/08/2021, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 45.585/45.658), com
os argumentos assim sintetizados:
1) Preliminarmente, alega que o auto de infração é nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para validar o
lançamento tributário e ofensa ao princípio da verdade material;
2) No mérito: defende a regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR
e a não incidência das contribuições previdenciárias,
3) Sustenta que, de acordo com o entendimento do STF, as normas relativas à
imunidade devem ser interpretadas de acordo com o critério finalístico, pois
visa a melhorar as condições socioeconômicas dos empregados mediante sua
participação no capital;
Fl. 46209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

4) Afirma que os Acordos Coletivos de PLR e as Convenções Coletivas de
Trabalho firmados atenderam ao desígnio constitucional, pois promoveram a
integração entre trabalho e capital, concedendo relevante parcela dos
resultados auferidos aos empregados e em nada substituindo o seu salário;
5) Defende a regularidade quanto à assinatura dos planos, ressaltando que os
pagamentos realizados em fevereiro de 2015 referiram-se ao plano de 2014, e
que os pagamentos feitos em novembro de 2015 estavam atrelados à
antecipação prevista na respectiva CCT PLR 2015, a qual, entretanto, já se
encontrava vigente, tendo sua assinatura ocorrido em 17/11/2015 e o
pagamento realizado em 27/11/2015;
6) Argumenta que a Lei no. 10.101/2000 não fixou prazo específico para a data
de conclusão das negociações e o pagamento e traz jurisprudência do CARF
sobre o tema;
7) Argumenta que as regras contidas nos Planos são claras e objetivas e que
empregadores e empregados têm liberdade para fixar as regras de participação,
forma de cálculo e aferição dos resultados, e que em todas as ocasiões foram
assistidos pelos Sindicatos representantes dos empregados;
8) Argumenta que é inadequado considerar que todas as regras, metas, target e
objetivos foram definidas exclusivamente pela Recorrente, sendo apenas
consentido por todos esses entes sindicais, em detrimento dos empregados.
Isto porque os detalhes podem ser tratados em documentos complementares;
9) Reitera que as Autoridades Administrativas não analisaram as Avaliações de
Desempenho apresentadas em sede de fiscalização (constante das e-fls.
609/706 dos autos), e que por meio da verificação dos documentos é possível
confirmar que as metas e a avaliação foram auferidas de forma conjunta entre
os gestores e os empregados, passando por critérios quantitativos e
qualitativos para se chegar no resultado de PLR a ser pago;
10) Destaca que a pactuação das metas entre empregados e gestores consta nos
acordos coletivos, inclusive os critérios para determinação das metas
qualitativas. A previsão de critérios envolvendo as metas qualitativas denota o
caráter claro e objetivo dos planos, pois, ainda que haja um grau de
individualidade na construção das metas – pactuado entre empregados e
gestores –, as metas são definidas de acordo com regras claras e objetivas que
constam nos acordos, não sendo arbitrárias;
11) Ressalta a similaridade dos critérios utilizados nos Acordos de PLR do ano de
2013 com os Planos de 2014 e 2015, relacionados ao presente caso (vide e-fls.
44.953/44.991), bem como a jurisprudência do CARF, que entende que não há
que se falar em surpresa dos empregados quando os planos se sucedem sendo
bem semelhantes;
12) Sustenta que ocorreu a efetiva negociação e participação da entidade sindical;
Fl. 46210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

13) Defende que não teria ocorrido pagamento de PLR em substituição à verba
salarial dos empregados e que a legislação não estabelece um teto para o
pagamento de tais valores;
14) Esclarece o equívoco cometido pela D. Autoridade Administrativa, ao alegar o
“desrespeito da BVF ao ACT PR 2015, Cláusula 7.2, que determina que o
pagamento máximo a título de PLR não ultrapassará 35 (trinta e cinco) vezes
o salário-base do empregado.” (p. 44 do TVF / fls. 44.545 dos autos), pois,
como esclarecido inicialmente, para fins de análise dos “elevados valores”
pagos a título de PLR, deve ser observado o Acordo Coletivo de PLR do ano-
calendário de 2014, vigente para aquele período, segundo o qual podia ser
feito pagamento máximo de 40 (quarenta salários), relativamente maior do
que o limite de 35 salários previsto para o ACT PLR 2015;
15) Defende que informou corretamente em planilha as informações sobre os
funcionários (i) desligados; (ii) afastados por auxílio-doença; (iii) afastados
por acidente de trabalho; e/ou (iv) afastados por prorrogação da licença-
maternidade/doação, que teriam recebido a PLR em razão da previsão para tal
recebimento;
16) Subsidiariamente, requer a aplicação da inteligência da MP no. 905/2019, e a
aplicação da LINDB, fazendo prevalecer a autonomia entre as partes
contratantes na elaboração do Plano de PLR;
17) Por fim, pleiteia o provimento integral do presente Recurso Voluntário e a
reforma do acórdão recorrido, para que sejam cancelados os Autos de Infração
em epígrafe, bem como exonerados os créditos tributários em cobrança.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 05/02/2024, foi juntada aos autos, Memorial pela recorrente, juntamente com
cópias de decisões proferidas em processos judiciais na Justiça do Trabalho, que teriam
reconhecido a validade dos planos de PLR e afastado a natureza salarial relativa aos pagamentos
realizados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 46211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade
A recorrente alega que os Autos de Infração seriam nulos em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para validar o lançamento tributário, o
que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material. Foram apontadas as seguintes
fragilidades no procedimento de lançamento:
1) Análise dos documentos de forma equivocada: mesmo após o esclarecimento
sobre a relação dos pagamentos de fevereiro com o Plano PLR de 2014, e o
questionamento apresentado pela Delegacia de Julgamento na Resolução que
determinou a diligência, a fiscalização manteve o posicionamento no sentido
de que todos os pagamentos feitos em 2015 se referiam aos planos resultantes
da Convenção Coletiva e Acordo firmado em 2015;
2) Interpretação indevida acerca da ausência de regras claras e objetivas nos
Planos de PLR e ausência de intimação para esclarecimentos;
3) No que diz respeito à análise da pesquisa salarial como um dos componentes
do cálculo da PLR, o Auditor Fiscal optou por utilizar a “ferramenta de
pesquisa” do “Google”, ao invés de certificar com a Recorrente qual seria a
fonte de dados. Tal fonte seria empresa especializada, que analisa todo o
segmento financeiro, comparando os respectivos cargos, áreas de atuação,
salários, dentre outras características de diversas empresas do segmento, para
então ser utilizada como um dos componentes do Plano de PLR (vide fls.
44.886/44.952);
4) Apesar de a Recorrente ter esclarecido exatamente a situação dos funcionários
que receberam PLR e no respectivo mês não receberam salário, por conta de:
(i) desligamento; (ii) afastamento por auxílio-doença ou acidente; ou (iii)
licença maternidade/doação, simplesmente optou o Auditor Fiscal em
desconsiderar tais justificativas e, sem qualquer explicação, afirmar que a PLR
estaria disfarçando um pagamento de remuneração variável “pelo sucesso nas
operações que realizam”.
O lançamento se fundou na análise dos documentos e esclarecimentos
apresentados pela própria recorrente na fase de fiscalização, e por mais que tais entendimentos
acerca dos fatos pudessem ter sido alterados com os esclarecimentos apresentados em
Impugnação e com a realização da diligência fiscal, não correspondem a vícios de nulidade dos
lançamentos.
O lançamento tributário, que em sua concepção ampla também engloba o
procedimento que o precede, é considerado por Hugo de Brito Machado Segundo1 como um ato
de grande relevo promovido pela administração tributária. Isto porque, de acordo com o artigo

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 10. Ed. rev e atual. São Paulo: Altlas, 2018.
Fl. 46212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

1422 do CTN, é procedimento destinado a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular o tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da
penalidade cabível, sendo ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional
por parte do agente fiscal.
O entendimento do CARF tem sido no sentido de que, somente na hipótese de o
contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que,
eventualmente, tais vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário3.
Verificando os lançamentos e o procedimento de fiscalização que o precedeu, não
vislumbro nenhum vício capaz de macular o presente lançamento tributário, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos
fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram
motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos
legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte se manifestou durante todo o curso do processo administrativo, inclusive após a
realização da Diligência Fiscal.
Ademais, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 104 e 115
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 29/02/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há
nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso, necessariamente, decorra a nulidade.
Como no presente caso, em que o art. 10, IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração
conterá obrigatoriamente a disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de
efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não
restar configurado o binômio defeito--prejuízo.
Recurso especial provido. (9202-01.534 – 2a Turma, CSRF, sessão de 09/05/2011)
4 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
5 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 46213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.2. Da necessidade de observância das regras legais para reconhecimento da imunidade da
PLR paga
Sustenta a recorrente que a imunidade prevista para PLR, trata-se de norma
constitucional de eficácia plena, que independe de lei ordinária. A desvinculação da prestação
paga a título de participação à remuneração é preceito constitucional, que não pode ser
aviltado ou limitado pela lei, sendo inteiramente despicienda sua regulamentação (e-fls.
45.398).
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito dos trabalhadores e
uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à produtividade. O inciso
XI, do artigo 7o, da CR/88 determinou a desvinculação da participação nos lucros ou resultados
da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei
ordinária para ter eficácia plena. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF6), confirmou o entendimento da não incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação dispositivo constitucional,
o que se deu com o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor.
Tal previsão também consta da Lei no. 8.212/91, que, seguindo os ditames
constitucionais retirou do salário de contribuição, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica (§9o do art. 22 da Lei no. 8.212/91).
Portanto, para que os valores pagos a título de PLR sejam excluídos do salário de
contribuição, devem ser pagos de acordo com as determinações da Lei no. 10.101/2000.
Não acolho, por essa razão, a tese suscitada.
3.2. Da Prévia Pactuação dos Planos de PRL
A. Pagamentos realizados em fevereiro de 2015
A fiscalização entendeu que os instrumentos de negociação da PLR de 2015
tiveram vigência retroativa. A decisão de piso descreveu bem a controvérsia imputada pela
fiscalização:
1) Instrumentos de negociação com vigência retroativa: O instrumento “CCT PLR
2015” (Anexo I) foi assinado em 17/11/2015, faltando pouco mais de um mês para o

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
6 Tese Tema 344: Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no
período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Fl. 46214
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

término do ano de 2015; o instrumento “ACT PR 2015” (Anexo 2) foi assinado em
28/09/2015, faltando apenas três meses para o término do ano de 2015. A grande
proximidade da assinatura com o término do ano impediu, de fato, que os segurados
conhecessem as metas previstas. Ainda, eles somente teriam sido chamados a discutir e
deliberar sobre o "ACT PR 2015” em 08/09/2015, por meio de Assembleia Geral
Ordinária. Violação ao disposto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 10.101/2000, no tocante
à anterioridade mínima. (e-fls. 45.510)
A recorrente alegou em sua Impugnação, reiterou em sua Impugnação
Complementar e também no Recurso Voluntário que os pagamentos teriam sido realizados após
a pactuação dos Planos de PLR, sendo que os pagamentos realizados em fevereiro de 2015
teriam sido promovidos em razão do Plano de PLR de 2014 , com base na Convenção Coletiva
de Trabalho de 2014, e não com base nos documentos de 2015. Vale o destaque:
53. No entanto, cumpre à Impugnante esclarecer fato de extrema relevância para o
presente processo, qual seja, de que os Planos de PLR que ensejaram o pagamento do
período de fevereiro de 2015 terem sido celebrados durante o período aquisitivo de
2014, conforme se observa dos arquivos anexos (Doc_Comprobatorio03).
54. Com efeito, durante o ano-calendário de 2014 a Impugnante estava sujeita às
deliberações da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, celebrada entre a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (“CONTRAF/CUT”) e
a Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a
qual, dentre outras deliberações, previu as regras para pagamento de PLR do
exercício 2014, estabelecendo como limite para pagamento a data de 02/03/2015
(vide fls. 540/544 dos autos): (Impugnação, e-fls. 44.802/44.803)
O esclarecimento feito pela recorrente em Impugnação levou à Diligência Fiscal.
Contudo, mesmo com a informação e os documentos juntados aos autos, a fiscalização manteve
o lançamento sob o argumento de que, quando da apresentação de respostas às intimações, a
recorrente teria afirmado que os pagamentos feitos em 2015 teriam sido lastreados na Convenção
Coletiva e Acordo formalizados em 2015, apesar de ter sido juntada a Convenção Coletiva de
Trabalho de 2014. As conclusões da Diligência Fiscal foram as seguintes:
Comentário da Fiscalização em relação ao TIF no. 1:
. Em resposta ao TIF no. 1, a Empresa reapresentou o mesmo ACT PR 2015 (assinado
em 28.09.2015), que já havia apresentado em resposta ao TIPF (Anexo 1) e também
apresentou
a - Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva 2014/2015 - Participação nos Lucros e
Resultados Celebrado entre FENACREFI - Federação Interestadual das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento (representando os empregadores) e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT
(representando a categoria profissional), assinado em 24.10.2014, referente ao Ano Base
2014, doravante denominada “CCT PLR 2014 Aditiva” (Anexo 6).
Uma leitura mais superficial da frase que começa com "Itens 1.b), 1.c) e 1.d)
Cópia digitalizada da Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva......) poderá nos
induzir ao erro de concluir que a CCT PLR 2014 Aditiva também foi utilizada
como lastro para os pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados
efetuados ao longo de 2015. Obviamente, seria uma contradição da Empresa, visto
que conforme já explicado no item referente ao TIPF, a própria Empresa
apresentou planilha ilustrativa de que os pagamentos efetuados em 2015 tiveram
como base Instrumentos de Negociação assinados em 2015.
Fl. 46215
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

. Porém, percebemos que a Empresa não está se contradizendo em momento algum,
visto que utiliza o verbo lastrear no singular ("lastreou"), naturalmente, referindo-se ao
ACT PR 2015, mencionado por último na sentença. Quanto ao CCT PLR 2014 Aditiva,
a Empresa está simplesmente informando que apresentou o documento, conforme
solicitado na Intimação e nada mais.
. Logo, não há dúvidas por parte da Fiscalização de que a CCT PLR 2014 Aditiva não
foi utilizada como lastro para os pagamentos efetuados em 2015. Assim como também
ficou nítido para esta Fiscalização que a Empresa não afirmou, tampouco insinuou, que
teria utilizado a CCT PLR 2014 Aditiva para alguma finalidade de pagamento do PLR a
seus empregados.
. Desta forma, ratificamos o entendimento de que, tanto a Empresa quanto a
Fiscalização, utilizaram o CCT PLR 2015 Aditiva (e não o CCT PLR 2014 Aditiva)
como lastro para os pagamentos efetuados em 2015. E, naturalmente, o ACT PR 2015
também, sobre o qual não pairam dúvidas. (grifos acrescidos)
Ora, mesmo que a recorrente tenha se equivocado e incluído na planilha elaborada
a menção ao instrumento de negociação de 2015, em fase de Impugnação veio a esclarecer o
equívoco e reiterar a apresentação do documento CCT 2014, celebrada entre a Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (“CONTRAF/CUT”) e a Federação
Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a qual, dentre outras
deliberações, previu as regras para pagamento de PLR do exercício 2014, estabelecendo como
limite para pagamento a data de 02/03/2015 (vide fls. 540/544 dos autos).
Também foram juntados aos autos, o Acordo Coletivo de Trabalho para o ano de
2014 (e-fls. 44.991 e ss), formalizado em 24/09/2014, e que previa que o pagamento da PLR se
daria em 60 dias após o encerramento do exercício. Com o Recurso Voluntário foram juntados
(i) Ata de Reunião realizada em 23/04/2014, contendo a exposição das pretensões para a
negociação da PLR pagas em 2014 (e-fls. 45.780); e (ii) troca de e-mails entre a Recorrente e o
sindicato, cujo tema trata-se do acordo a ser celebrado para o ano de 2014 (e-fls. 45.781/45.784).
Dessa forma, não vejo como ignorar os documentos juntados e a alegação da
recorrente no que diz respeito ao pagamento realizado em fevereiro de 2015.
Sendo assim, como o trabalho fiscal destinou-se a analisar os pagamentos
realizados com base na CCT PLR 2015 e no Acordo Coletivo de PLR de 2015, entendo que os
valores pagos em fevereiro de 2015 devem ser excluídos do lançamento.
B) Pagamentos realizados em novembro de 2015
Os pagamentos realizados em 27/11/2015, estavam atrelados à antecipação
prevista na CCT PLR 2015, que já se encontrava vigente, tendo sua assinatura ocorrido em
17/11/2015. Também já estava vigente o Acordo Coletivo de PLR do ano de 2015, assinado em
28/09/2015.
Para a fiscalização a formalização dos acordos no decorrer do exercício não teria
respeitado a Lei no. 10.101/2000. Nas palavras da fiscalização:
. Partindo-se do princípio que o pagamento de PLR aos empregados de uma Empresa
tem como premissa a motivação de seus colaboradores, é imprescindível que estes
colaboradores tenham conhecimento prévio de quanto o seu esforço poderá lhes trazer
Fl. 46216
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

de retorno, isto é, quanto deverão se empenhar em suas atividades para que façam jus ao
recebimento da PLR.
. Entretanto, atentemos para o fato de que tais Instrumentos de Negociação foram
assinados durante o transcurso do período base (exercício de 2015, conforme consta na
Cláusula I), isto é, o período a ser considerado para aferição do cumprimento das metas
a serem atingidas e que determinarão ou não o pagamento a título de PLR aos
funcionários da Empresa.
. No caso do ACT PR 2015, o Instrumento de Negociação foi assinado faltando apenas
três meses para o final do ano de 2015, de forma que os empregados elegíveis ao
pagamento da PLR tomaram conhecimento da meta a cumprirem apenas três meses
antes do prazo final para o seu fechamento. Os empregados da Empresa foram
chamados a discutir e a deliberar sobre este ACT apenas em 08.09.2015, data em que
ocorreu a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que lhe deu origem, como comprova seu
Edital de Convocação, apresentado pela Empresa em resposta ao TIF no. 1.
. Em relação à CCT PLR 2015, verificamos que o Instrumento de Negociação foi
assinado faltando apenas um mês e meio para o término do período base (2015). Ou
seja, os empregados, que teriam que cumprir determinada meta durante todo o ano de
2015, só ficaram sabendo qual era esta meta um mês e meio antes de findo o prazo para
cumpri-la.
. Sem sombra de dúvida, podemos afirmar que, em ambos os casos, estamos diante de
Instrumentos de Negociação com vigência retroativa, ou seja, não foram elaboradas
antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, como exige a lei, de
modo que os empregados trabalhavam, por mais ou menos tempo, conforme o caso,
sem prévio conhecimento das metas a serem atingidas.
A decisão de piso entendeu que a melhor intepretação da Lei no. 10.101/2000 era
de que as regras deveriam ser estabelecidas previamente ao período de aferição, senão
vejamos:
Portanto, entendo que a intenção da Lei no 10.101/2000, embora não tenha sido
textualmente prevista, uma pena, e é isto que sustentam os partidários da terceira
corrente (letra “c" acima),foi prever um efetivo atingimento de metas e resultados e que
houvesse anterioridade suficiente para tanto, seja porque previstos antes do início do
período de atingimento, seja porque, embora previsto no seu curso, como natural fruto
de um efetivo processo de negociação, seria possível que ainda houvesse o seu
atingimento, mas por ser possível em realidade, não por já se ter consolidado, no todo
ou em grande parte, o resultado previsto.
Contudo, recentemente, a 2a Turma da Câmara Superior se posicionou de forma
diversa em caso semelhante ao presente, que versa sobre Convenções Coletivas de Trabalho que
são meras reproduções das convenções dos anos anteriores. O Acórdão no. 9202-010.625 foi
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DE
OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO §3o, DO ART.78, DO RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele expressamente
desiste, importando a perda de seu objeto.
PLR. PACTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
Fl. 46217
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

É possível relativizar a exigência de pacto prévio ao período aquisitivo, quando,
cumulativamente, (i) trata-se de Convenções Coletivas de Trabalho, as quais, por sua
natureza, são firmadas entre sindicatos, e não propriamente pelo sujeito passivo; (ii) as
Convenções Coletivas de Trabalho são meras reproduções, em relação à participação
nos lucros ou resultados, das Convenções de anos anteriores; e (iii) todas as demais
acusações fiscais foram superadas pelas instâncias anteriores do contencioso
administrativo fiscal, restando, unicamente, a acusação relativa ao descumprimento do
pacto prévio ao período aquisitivo, ou quando a única acusação fiscal originária for a de
descumprimento do pacto prévio.

No caso em tela, as Convenções Coletivas de Trabalho não tinham sido firmadas
antes do período aquisitivo e a Câmara Superior entendeu que:
(...) é possível relativizar a exigência de pacto prévio ao período aquisitivo, quando,
cumulativamente, (i) trata-se de Convenções Coletivas de Trabalho, as quais, por sua
natureza, são firmadas entre sindicatos, e não propriamente pelo sujeito passivo; (ii) as
Convenções Coletivas de Trabalho são meras reproduções, em relação à participação
nos lucros ou resultados, das Convenções de anos anteriores; e (iii) todas as demais
acusações fiscais foram superadas pelas instâncias anteriores do contencioso
administrativo fiscal, restando, unicamente, a acusação relativa ao descumprimento do
pacto prévio ao período aquisitivo, ou quando a única acusação fiscal originária for a de
descumprimento do pacto prévio.
O voto do Conselheiro Redator designado João Victor Ribeiro Aldinucci
apresenta esclarecimentos sobre a relevância da Lei no. 10.101/2000:
É inquestionável, assim, que a lei prevê que essa participação será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados:
Art.2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Todavia, a lei realmente não estabeleceu uma data limite para a formalização
dessa negociação. É compreensível que não o tenha feito, pois as normas de
experiência comum demonstram que tais negociações não raramente levam meses
para serem concluídas, sendo por vezes acirradas e conflituosas e envolvendo
diversos sindicatos de diversas categorias. É óbvio, contudo, que os trabalhadores
têm conhecimento das diretrizes gerais dos planos, pois participam direta ou
indiretamente das negociações via comissão paritária ou sindicatos. A data de
assinatura corresponde, apenas, ao momento da formalização e de conveniência
das várias partes envolvidas, tais como a empresa, as entidades sindicais dos
trabalhadores, as entidades sindicais dos empregadores etc.
Não compete ao aplicador da lei criar pré-requisito não previsto na norma,
sobretudo para reduzir a eficácia de regra jurídica constitucional. A lei prevê que
a participação será objeto de negociação, e não que a formalização tenha que
ocorrer previamente ao período de aquisição. Uma interpretação restritiva, com a
criação de exigências não previstas legalmente, apenas tem o condão de dificultar a
efetiva concretização do direito social do trabalhador à participação nos lucros ou
resultados da empresa, inibindo a concessão dos planos, em conflito com as finalidades
constitucionais.
(...)
Deve ser abandonado, pois, o eventual rigor interpretativo, para compatibilizar a leitura
da Lei no 10.101/2000 com a Constituição, a qual, lembre-se, visou a igualar
materialmente o trabalhador e o empregador. Ainda que a primeira e rápida
Fl. 46218
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

compreensão da lei infraconstitucional pudesse sugerir que o plano devesse ser
formalizado antes do início do período aquisitivo, como forma de incentivar a
produtividade e o comprometimento dos trabalhadores, fato é que a Constituição trouxe
como critério preponderante o direito social do lado mais fraco da relação empregatícia,
e não o incremento da produtividade e o seu comprometimento.
A interpretação de que o acordo deve ser formalizado antes do início do período
aquisitivo, cria, no entender deste relator, um requisito formal não previsto (pois a
lei menciona apenas a necessidade de negociação – “será objeto de negociação”) e
que está em descompasso com a realidade negocial, podendo até mesmo
desestimular a concessão da PLR e, por conseguinte, a realização dos direitos
sociais. Como se vê, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, mas sim, dentre as várias interpretações possíveis, elegendo-se aquela mais
adequada ao texto constitucional. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), antes
da atual composição, vinha adotando entendimento semelhante, conforme se infere do
acórdão no 9202-003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o,
inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando
ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente
nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, §
9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e
Resultados. A exigência de outros pressupostos, não inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência, como a necessidade de
formalização de acordo prévio ao ano base, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das normas específicas em
total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição de verdadeira
imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva. Recurso
especial negado. (CSRF, 2a Turma, Relator(a) RYCARDO HENRIQUE
MAGALHAES DE OLIVEIRA, sessão de 17 de setembro de 2014)

Enquanto a remuneração é devida pela mera execução do contrato de trabalho, aí pouco
ou nada importando os lucros ou resultados da empresa, a PLR deve ser considerada
como um pacto acessório por meio do qual se negociam, a par daquele contrato,
questões relativas à produtividade, qualidade, lucratividade, metas, resultados etc.
Ou seja, a remuneração é devida em função do contrato laboral, ao passo que a
participação é devida em decorrência de um contrato acessório, que não se
constitui, por expressa disposição legal, em pagamento de remuneração. Tal
contrato acessório, ademais, viabiliza a participação do trabalhador em rubricas a que
ele não teria direito, por serem decorrentes do capital do qual ele não é dono.
As questões fáticas atinentes ao caso concreto que estava sendo julgado também
contribuíram para a leitura feita pela Câmara Superior, e entendo que também é possível
verificar, no presente caso as seguintes semelhanças: (i) tratam-se de convenções coletivas
firmadas pelos Sindicatos, (ii) tratam-se de planos bem semelhantes reiterados anualmente após a
negociação. Seguindo o raciocínio do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci:
Fl. 46219
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Em primeiro lugar, trata-se de Convenções Coletivas de Trabalho, as quais são firmadas
por sindicatos dos empregadores e dos empregados, e não propriamente pela recorrente.
Dito de outra forma, sequer se poderia afirmar que a falta de formalização do pacto
prévio seria um ato imputável exclusivamente à recorrente, tratando-se, sim, de questão
afeta às discussões entre os sindicatos.
Em segundo lugar, restou demonstrado que as Convenções reproduzem as Convenções
de anos anteriores (a exemplo de 2011 e 2012), as quais continham simples previsões de
pagamentos de parcelas fixas, com simples atualizações, das parcelas fixas, de um ano
para outro, de tal forma que havia, sim, previsibilidade, e não se poderia afirmar, como
fez o Relator, que faltaria o requisito do incentivo à produtividade.
No presente caso, as Convenções apresentadas de 2014 e 2015 mostram-se
semelhantes e numa leitura dos Acordos Coletivos PLR 2013 e 2014 também verifica-se que os
percentuais de indicadores contidos nas tabelas, que instruem como se darão as Avaliações de
Desempenho profissional são os mesmos, bem como os critérios qualitativos que são:
 Foco no cliente,
 Planejamento e organização,
 Orientação para resultados,
 Trabalho em equipe,
 Gestão de pessoas (somente para gestores).
Portanto, vê-se que os planos eram reiterados de um exercício para outro, o que
evidencia que os empregados já possuíam conhecimento prévio dos seus termos, o que também
já foi considerado por julgados do CARF7 como uma demonstração de que os trabalhadores
tinham expectativa de manutenção das regras para os planos de PLR.
Vale ressaltar que, em outra oportunidade, a Câmara Superior entendeu que não
afrontaria a Lei no. 10.101/2000 a assinatura do Acordo no período de aferição, desde que tal
formalização tenha se dado antes do pagamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
LEI
No
10.101/00.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não sofrem incidência tributária somente se cumpridos
os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/00.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A NORMA DE
REGÊNCIA.

7 Acórdãos CARF nos 2401-004.218, de 08.03.2016, 2302-003.266, de 18.07.2014, e 2302-003.182, de 14.05.2014.
Fl. 46220
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

A formalização do acordo para pagamento de PLR durante o período de aquisição do
direito à percepção da verba não representa desconformidade com a Lei no 10.101/00
desde que tal ajuste seja firmado com a devida antecedência do pagamento. (Acórdão
no. 9202-010.352, Conselheiro Relator Designado Carlos Henrique de Oliveira, Sessão
de 23/08/2022.)
Diante do exposto, entendo que (i) a Lei no. 10.101/2000 não previa que o acordo
de PLR devesse ser formalizado antes do início do período aquisitivo, e não cabe à
administração criar um requisito formal não previsto, (ii) que os planos previstos nas
Convenções Coletivas e Acordos coletivos eram de conhecimento dos empregados, visto que
continham critérios semelhantes desde 2013, e (iii) a formalização se deu antes do pagamento da
PLR, razão pela qual, entendo que, ao contrário do que afirmou a fiscalização, o plano de PLR
de 2015 deve ser considerado como previamente pactuado.
3.3. Ausência de regras claras e objetivas
A fiscalização sustenta que as regras previstas nos Planos de PLR de 2015 não
seriam suficientemente claras e objetivas. A decisão de piso ressaltou que a CCT PLR 2015 e a
ACT PLR 2015 não estabeleceram critérios sobre índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade e programas de metas ou resultados, afrontando os critérios previstos na Lei no
10.101/00, ainda entendeu que seria evidente a fixação unilateral do target, de modo que os
empregados não teriam condições de saber o valor a ser atingido. Por estas razões, seriam
devidas as contribuições previdenciárias sobre os pagamentos de PLR.
A recorrente alega que a fiscalização extrapola ao interpretar os critérios de
clareza e objetividade previstos na Lei no. 10.101/2000, defendendo que os acordos deveriam ter
seus termos respeitados e ressalta a liberdade de empregados e empregadores em fixar as regras
de participação, forma de cálculo e aferição dos resultados, reafirmando que o Sindicatos
representantes dos empregados teriam assistido a todas as negociações. A recorrente reiterou que
o próprio CARF8 admite que as métricas de avaliação podem estar dispostas em instrumentos
apartados.
A recorrente ainda esclareceu que as metas são definidas pelos empregados e seus
gestores, passando pelos critérios quantitativos e qualitativos para se chegar ao resultado do
valor a ser pago a título de PLR, e que as Avaliações de Desempenho apresentadas durante a
fiscalização (e-fls. 609/706) foram criteriosas, e que os funcionários tinham conhecimento das
regras de avaliação e do desempenho esperado.
A resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 03 esclarece:
Item 1) Conforme previsto na Cláusula Primeira do Anexo I do ACT 2015, a
participação nos resultados da BVF será obtida por meio de avaliação do desempenho
do colaborador. Nos termos da Cláusula Quatro, o desempenho profissional será medido
mediante a apuração de critérios quantitativos e qualitativos. Os critérios
quantitativos são apurados pelo contrato de metas firmado entre o gestor e o
empregado, sendo registrados os objetivos a serem alcançados de acordo com sua
área e função. Os critérios qualitativos são apurados mediante avaliação das 5
(cinco) competências descritas no Anexo I do ACT 2015. Portanto, cada

8 Acórdãos nos 9202-003.105, de 25.03.2014, 2302-003.586, de 21.01.2015, 2401-003.651, de 13.08.2014, 2403-
002.979, de 11.03.2015, 2301-004.063 e 2301-004.051, de 14.05.2014, 2401-003.881 e 2401-003.882, de
10.02.2015, e 2402-003.500 e 2402-003.501, de 16.04.2013.
Fl. 46221
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

colaborador possui (i) metas individuais (assim entendidas aquelas alinhadas com
seu gestor) e (ii) metas coletivas a serem atingidas para fins de participação nos
resultados, sendo válido notar que, todas as metas são registradas no sistema de
Avaliação e Desempenho, do qual o colaborador tem pleno acesso e registra sua ciência,
conforme modelo indicado no Anexo I do ACT 2015. (grifos acrescidos, e-fl. 616)
Foram apresentadas duas Avaliações de desempenho de empregados para ilustrar
a presença de regras e critérios claros e objetivos para o pagamento da PLR. Da leitura dos
formulários de avaliação é possível verificar que as regras seguem critérios preestabelecidos e
objetivos, mas também levam em consideração a avaliação dos gestores e dos próprios
empregados, que têm a oportunidade de apresentar uma autoavaliação dos resultados alcançados.
Vê-se que o Plano de Metas Corporativo traz os critérios qualitativos
expressamente previstos no Acordo, que são:
•
Foco no cliente,
•
Planejamento e organização,
•
Orientação para resultados,
•
Trabalho em equipe,
•
Gestão de pessoas (somente para gestores).
Portanto, entendo que existem regras claras e objetivas, que as metas vinham
sendo negociadas entre os empregados e seus gestores, os critérios adotados no acordo são
similares aos anos anteriores e as avaliações realizadas eram criteriosas e documentadas pela
empresa, indicando que os empregados tinham pleno conhecimento das metas a cumprir,
conforme exige a Lei 10.101/2000.
Ademais, como se verá adiante, o Sindicato tinha conhecimento dos contratos de
metas estabelecidos, razão pela qual, também no que diz respeito às regras claras e objetivas,
discordo do entendimento da fiscalização e da decisão de piso.
3.4. Ausência de efetiva negociação e de participação efetiva da Entidade
Sindical nas negociações
A fiscalização aponta que as regras do plano de PLR seriam impostas pela própria
recorrente de forma unilateral, trazendo como exemplo a fixação do target individual dos
empregados, e ainda que o Sindicato não teria participado de forma efetiva na negociação.
Também com relação a este ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
Especificamente no que diz respeito ao acompanhamento pelo Sindicato das
negociações, a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 03 assim destacou:
Feitos tais esclarecimentos, a BVF apresenta os contratos de metas dos colaboradores
ID 15925 e 13044, conforme solicitado no item 1.A., e informa não ter havido
participação do sindicato na contratação de metas individuais, não obstante, os termos
gerais sejam de seu conhecimento, conforme atestam as assinaturas e rubricas
apostas no ACT 2015. (e-fls. 616)
Fl. 46222
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Entendo que os documentos apresentados mostram que as negociações ocorreram
e eram acompanhadas pelo Sindicato, que tinham ciência das metas e critérios estabelecidos. A
Ata de Assembleia (e-fls. 575) registrou o seguinte:
A estrutura do acordo manteve-se, com os mesmos critérios para avaliação e apuração.
Aberto ao plenário para esclarecimentos, não foram suscitadas dúvidas. Na sequencia,
apresentou-se aos presentes, a íntegra do Acordo do Programa de Participação nos
resultados do exercício de 2015, que inclusive trata de autorização do desconto de
0,30% a ser efetuado na parte que cabe a cada um dos funcionários, em função da
negociação coletiva realizada (...)
A desconfiança apresentada pela fiscalização e pela decisão de piso, no sentido de
que não se pode saber se o sindicato de fato as conheceu e as aprovou, ou, mais uma vez,
limitou-se a assinar um instrumento que contenha a sua previsão, aceitando-a como “moeda de
troca” pela celebração de PLR desvirtuada (“CCT PLR 2015”) (Acórdão e-fl. 45.544) é
infundada e apenas restringe de forma indevida a consecução do Plano de PLR.
É importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão do
Ministro Benedito Gonçalves de agosto de 2020, referendada pela 1a Turma em outubro de 2020,
no sentido de que deve-se evitar um formalismo exacerbado na análise dos planos de PLR,
principalmente no que diz respeito à negociação entre empregadores e empregados. No caso em
tela discutia-se a participação do representante de forma remota, e concluiu-se que o simples
registro do acordo no Sindicato seria suficiente para comprovar que ocorreu a negociação
necessária:
"Embora com alterações ao longo do período, as linhas gerais da participação nos
resultados, estabelecidas na legislação, podem ser assim resumidas: a) deve funcionar
como instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante negociação; b) deve
servir de incentivo à produtividade e estar vinculado à existência de resultados
positivos; c) necessidade de fixação de regras claras e objetivas; d) existência de
mecanismos de aferição dos resultados.
Analisando o Plano de Participação nos Resultados (PPR) da autora, encontram-se as
seguintes características: a) tem por objetivo o atingimento de metas de resultados
econômicos e de produtividade; b) há estabelecimento de índices de desempenho
econômico para a unidade e para as equipes de empregados que a integram; c) fixação
dos critérios e condições do plano mediante negociação entre a empresa e os
empregados, conforme declarações assinadas por 38 (trinta e oito) funcionários (fls.
352/389); d) existência de regras objetivas de participação e divulgação destas e do
desempenho alcançado.
Comparando-se o PPR da autora com as linhas gerais antes definidas, bem como
com os demais requisitos legais, verifica-se que são convergentes, a ponto de
caracterizar os valores discutidos como participação nos resultados. Desse modo,
estão isentos da contribuição patronal sobre a folha de salários, de acordo com o
disposto no art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei n.o 8.212/91". (fls. 596/597) [...] 10.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 865.489/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/10/2010, DJe 24/11/2010) De fato, a determinação legal de não incidência da
contribuição previdenciária sobre referidos valores não está condicionada à fase
interna da negociação, mas à sua efetiva ocorrência.
Eventual inobservância dos procedimentos estipulados pela Lei n. 10.101/2000,
que, em tese, podem ser prejudiciais à categoria durante a negociação, como, p.ex.,
a participação "remota/não presencial/virtual" (etc) de seu representante, deve ser
Fl. 46223
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

invocada a tempo e modo próprios pela parte que se considerar prejudicada, mas
não pode servir de pretexto para a incidência da contribuição previdenciária,
mormente quando o negócio for submetido a registro, nos termos do art. 2o, § 2o,
da Lei n. 10.101/2000.
Considerado o entendimento de que "o registro do acordo no sindicato é modo de
comprovação dos termos da participação, possibilitando a exigência do
cumprimento na participação dos lucros na forma acordada" (REsp 865.489/RS),
deve-se reconhecê-lo como meio suficiente à demonstração de que os respectivos
valores foram pagos em conformidade com a lei específica, como exigido pelo § 2o
do art. 22 da Lei n. 8212/1991, uma vez que se caracteriza instrumento revelador
da convergência de vontades.
(REsp n. 1.815.274, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 12/08/2020.)(grifos
acrescidos)
Diante do exposto, discordo do entendimento da fiscalização e da decisão de piso
e entendo que os documentos apresentados nos autos mostram que ocorreu uma negociação para
estabelecimento das regras dos Planos de PLR, e que tal negociação foi acompanhada pelos
Sindicatos.
Ademais, conforme jurisprudência do STJ a respeito do tema, entendo que a Lei
no. 10.101/2000 apesar de sugerir como deve se dar a elaboração de regras claras não cria um rol
exaustivo para a sua elaboração, ficando a critério dos envolvidos os termos da negociação.
3.6. Pagamento de PLR em substituição ao salário.
A fiscalização entende que a PLR pago aos funcionários da recorrente teria
substituído a remuneração de seus empregados, afirmando que do exame da Folha de
Pagamento apresentada pela Empresa no formato do arquivo Manad, há diversos casos em que
a verba paga a título de PLR aos empregados, excedia em dezenas de vezes o valor do salário-
base do próprio empregado, como pode ser observado na planilha abaixo, coluna ‘PLR/Salário
(no. vezes)’. Há situações, por exemplo, em que o valor da PLR excede em mais de quarenta
vezes o salário-base do funcionário. (p. 44 do TVF/e-fls. 44.545 dos autos).
Com relação a este argumento, entendo que ele é imprestável para justificar a
conclusão da fiscalização, pois a lei não estipula valor máximo a ser pago a título de PLR, e
porque os pagamentos foram feitos de acordo com as regras estabelecidas no Acordo. O julgado
abaixo ilustra posicionamento com o qual concordo:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS
VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos lucros
ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a representar uma
quantia considerável quando comparada com a remuneração normal do trabalhador.
Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa, maior a
participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma descaracteriza o
benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do direito social e maior é a
realização do princípio da isonomia, pois o empregado participa em maior medida da
rubrica a que ele não teria direito por não ser o dono do capital.
2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro, maior pode ser a sua
participação. A desproporção, por si só, não milita em desfavor da contribuinte, mas
está de acordo com a sua finalidade primordial: a geração de lucros. (Acórdão no. 2402-
Fl. 46224
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

006.431, 2a Seção/2a Turma da 4a Câmara, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci,
Processo no. 16327.001312/2009-34, sessão de 04/07/2018).
Ademais, foram apresentadas cópias de decisões proferidas no âmbito da Justiça
do Trabalho que, ao analisar os valores pagos a título de PLR, entenderam que tais valores não
poderiam ser considerados como verbas salariais, o que reforça o entendimento aqui apresentado
neste sentido.
Por fim, a fiscalização ressaltou que a PLR teria sido paga para funcionários que
sequer receberam salários, ou seja, que teria sido paga a estes funcionários em substituição ao
salário.
A recorrente enviou planilha (e-fls. 707) onde informou, que estes segurados
estavam em uma das seguintes situações: (i) desligados; (ii) afastados por auxílio-doença; (iii)
afastados por acidente de trabalho; e/ou (iv) afastados por prorrogação da licença-maternidade /
doação. A referida planilha revela 6 funcionários afastados por auxílio-doença, 1 funcionária
afastada por licença maternidade, 1 por força de acidente de trabalho e todos os demais teriam
sido desligados. Este ponto também foi objeto de questionamento na Diligência Fiscal. Foi
apresentada nova Planilha pela empresa (e-fls. 45365) que não trouxe informações adicionais
para demonstrar que estes funcionários teriam direito ao recebimento da PLR.
Em análise das planilhas, a Delegacia de Julgamento confirmou que a empresa
não comprovou que os pagamentos teriam sido feitos com base nas regras previstas na
Convenção Coletiva e no Acordo.
Diante do exposto, entendo que a empresa não apresentou prova ou
esclarecimentos precisos sobre o enquadramento dos funcionários constantes da planilha na
condição de beneficiários dos valores recebidos a título de PLR, não se desincumbindo dos ônus
da prova, de modo que não vejo como afastar a incidência das contribuições previdenciárias
quanto a estes beneficiados.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, REJEITAR A
PRELIMINAR de nulidade, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir os
valores lançados, com exceção dos lançamentos relativos aos funcionários afastados, tendo em
vista não estarem de acordo com as regras previstas na Convenção Coletiva.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 46225
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Como bem ressaltado pela Conselheira Relatora, o art. 7o, XI, da Constituição
depende de regulamentação (RE 569.441, TEMA STF N° 344) e, uma vez descumprida a
regulamentação legal, resta descaracterizada a natureza jurídica de participação nos lucros e
resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de cálculo das contribuições, estando o
art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com a Constituição ao asseverar que
não integra o salário-de-contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica, ou seja, a Lei n° 10.101, de 2000.
No caso concreto, a recorrente argumenta a observância da legislação de regência,
bem como sustenta que os valores pagos do período de fevereiro de 2015 não se referem ao PLR
de 2015, firmado em 28/09/2015, mas ao PLR de 2014. Este último argumento, estando
alicerçado em indícios, ensejou a conversão do julgamento de primeira instância em diligência,
tendo a fiscalização afirmado que efetuou o lançamento com base nos documentos e
esclarecimentos prestados pela empresa durante o procedimento fiscal, em especial planilhas
constantes dos Anexos 4 e 5 do Relatório de Diligência Fiscal.
As convenções e acordos coletivos de trabalho carreados aos autos indiciam que o
pagamento de fevereiro de 2015 pode se referir ao PLR do período aquisitivo de 2014, contudo,
durante o procedimento de fiscalização, a própria empresa vinculou tais pagamentos ao PLR
firmado em 2015.
Nesse contexto, cabe à recorrente apresentar prova robusta no sentido de
demonstrar que os valores pagos em fevereiro de 2015 foram aferidos segundo as regras do PLR
de 2014. Não detecto, porém, tal prova. Não basta a apresentação das convenções e acordos
coletivos de trabalho e os e-mails carreados a versar sobre tratativas, pois inconclusivos.
Considero que a solução da questão em tela demanda prova a evidenciar não
apenas os pagamentos alegadamente feitos em relação aos períodos aquisitivos de 2015, mas
também os feitos em relação ao período aquisitivo de 2014 e, em especial, prova robusta a
demonstrar a correspondência desses valores pagos aos atinentes aos PLRs de 2014 e 2015,
mediante prova individualizada, por trabalhador, a revelar às aferições e cálculos empreendidos
para sua determinação em face das regras fixadas nas respectivas convenções e acordos coletivos
de trabalho a regê-los.
Num primeiro momento, cogitei em nova diligência para a recorrente se
desincumbir de seu ônus probatório de comprovar o alegado erro na prestação de
esclarecimentos durante a fiscalização, mas também para possibilitar nova oportunidade de a
recorrente demonstrar que as regras acordadas foram claras.
Contudo, nos debates acabei convencido de que, não tendo o PLR de 2015 fixado
regras claras e objetivas, circunstância que aflora da simples leitura das mesmas (sendo
Fl. 46226
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.534 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721004/2019-71

inequivocamente clara apenas a previsão de um valor mínimo a ser pago a título de PLR, mas
independentemente de qualquer lucro ou resultado) e que compromete também os pagamentos
efetuados em novembro de 2015, a decisão de converter o presente julgamento em diligência se
consubstanciaria em providência meramente protelatória e a gerar nova oportunidade para
produção de provas que já deveriam ter sido apresentadas pela recorrente.
Em outras palavras, se as regras fossem claras e objetivas, o contribuinte teria tido
condições de demonstrar as aferições e cálculos cabíveis em face dos acordos e convenções
coletivos de trabalho de 2014 e 2015 e a exata correspondência dos valores pagos em fevereiro
de 2015 ao PLR de 2014 e não ao PLR de 2015, de modo a evidenciar o alegado erro material de
ter prestado informações e esclarecimentos no sentido de vincular os pagamentos de fevereiro de
2015 ao PLR de 2015. Tal prova, contudo, não foi apresentada.
Os indícios apresentados durante o presente processo administrativo fiscal,
inaugurado com a impugnação a alegar o erro, não são suficientes para se formar convicção
quanto ao alegado erro, subsistindo a imputação de pagamentos efetuados antes da assinatura da
convenção e do acordo coletivo de trabalho referentes ao PLR de 2015, bem como a constatação
da ausência de regras claras e objetivas, restando violados os arts. 1° e 2°, §1°, da Lei n° 10.101,
de 2000, elementos suficientes para, independentemente da análise de outras questões, concluir-
se que não merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 46227
DF CARF MF
Original